Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REJEITADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para ser deferido o pedido de denunciação à lide há que ser observado o quanto previsto no art. 125, do CPC, contudo, no caso específico dos autos, a pretensão do denunciante, é, na verdade, eximir-se da responsabilidade pelo valor representado no cheque objeto da ação de cobrança, sustentando que a responsabilidade pela referida cártula é da denunciada, ainda que tenha sido ele mesmo o emitente do referido título.
Na espécie, não há provas de eventual direito de regresso imediato do denunciante contra a denunciada, ou seja, inexiste manifesta disposição contratual ou legal, prevendo eventual obrigação de indenização em ação regressiva o que, por si só, afasta a incidência do inciso II, do art. 125, do CPC, restando evidente que a parte está buscando o direito de regresso na própria ação de cobrança, o que não pode ser admitido na espécie, razão pela qual o indeferimento da denunciação da lide se mostra acertado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021192-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DE ALMEIDA - CPF: 206.786.814-49 (AGRAVANTE), REGINALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 964.430.651-15 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO XAVIER FRANCO - CPF: 995.919.281-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ASSIS SILVA - CPF: 057.800.271-02 (ADVOGADO), ODAIR CABRAL RIBEIRO JUNIOR - CPF: 000.246.491-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024